Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-53.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0801325-53.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR:
Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO NO PLANO EMPRESARIAL COLETIVO. OBRIGATORIEDADE DE IGUALDADE NAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CONTRATUAIS EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIFERENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de primeiro grau, assegurando a ex-empregada e seus dependentes no plano empresarial coletivo, nas mesmas condições dos empregados ativos, nos termos do art. 30, §1º, da Lei 9.656/98 e do Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de diferenciação de condições contratuais e valores entre empregados ativos e ex-empregados mantidos no plano de saúde empresarial coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 30, §1º, da Lei 9.656/98 garante ao ex-empregado que contribuía para o custeio do plano de saúde durante a vigência do contrato de trabalho o direito de permanência no plano, desde que arque integralmente com seu custo, sem alteração nas condições de cobertura assistencial.

4. O Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição, sendo admitida diferenciação apenas por faixa etária, se prevista para todos os beneficiários.

5. O julgamento monocrático fundamentado em precedentes vinculantes do STJ não configura ofensa ao princípio da colegialidade, sendo instrumento processual para garantir celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.

6. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a repetir fundamentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É garantida ao ex-empregado a permanência no plano de saúde empresarial coletivo, nas mesmas condições assistenciais e contratuais dos empregados ativos, desde que assuma integralmente o custo, vedada a diferenciação de preços por sua condição de inativo."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 30, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1034 (REsp 1.816.482/SP), Tema 989 (REsp 1.680.318/SP

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação que
negou provimento ao recurso interposto pela agravante
, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a manutenção da agravada e seus dependentes no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições assistenciais e contratuais dos empregados ativos, conforme preceitua o
art. 30, §1º, da Lei 9.656/98
, bem como nos termos da jurisprudência consolidada no
Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática:

(I) violou o princípio da colegialidade,
impedindo a apreciação da matéria pelo órgão colegiado;
(II) incorreu em error in judicando,
pois entende que a diferenciação entre ativos e inativos é permitida pela legislação e normativas da ANS;
(III) desconsiderou a distinção entre “mesmas condições de cobertura” e “preço da mensalidade”
, entendimento que, segundo a agravante, permitiria a cobrança diferenciada para inativos;
(IV) deve ser reformada, pois a agravada não teria direito à manutenção no plano nos mesmos moldes dos empregados ativos.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE - RELATOR

O presente agravo interno preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Inicialmente, não há que se falar em violação ao
princípio da colegialidade
, uma vez que a decisão monocrática proferida encontra amparo no
art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil (CPC)
, o qual autoriza o relator a decidir individualmente recursos que contrariem jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou que estejam em desconformidade com precedentes vinculantes, como ocorre na hipótese dos autos. Ademais, a própria legislação processual prevê o cabimento do
Agravo Interno
, nos termos do
art. 1.021 do CPC
, garantindo à parte a possibilidade de revisão da decisão pelo órgão colegiado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o contraditório. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que
o julgamento monocrático, quando respaldado em precedentes vinculantes, não configura ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim um instrumento processual destinado a garantir celeridade e eficiência na prestação jurisdicional
.

Nesse contexto, a decisão monocrática recorrida, além de estar em conformidade com a jurisprudência pacificada,
não impede o reexame da matéria pelo colegiado, razão pela qual não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida, daí porque rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No que se refere à possibilidade de diferenciação entre ativos e inativos, alegada pela agravante, entende-se que a mesma carece de fundamento.

A decisão monocrática recorrida está integralmente fundamentada na legislação e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1034, que consolidou o entendimento de que ex-empregados devem ser mantidos no plano de saúde empresarial coletivo nas mesmas condições dos empregados ativos, desde que assumam o pagamento integral da mensalidade.

O artigo 30, §1º, da Lei 9.656/98 estabelece que:

“Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.”

§ 1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

Portanto, não há respaldo legal para a diferenciação de valores entre ativos e inativos no mesmo plano coletivo empresarial.

A tese fixada pelo STJ no Tema 1034 reforça esse entendimento:

“O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral.”
(REsp 1.816.482/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe 1/2/2021).

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1034&cod_tema_final=1034

No caso concreto, a agravada contribuiu para o custeio do plano de saúde quando na ativa, restando comprovado seu direito à manutenção no plano

empresarial coletivo, nas mesmas condições dos empregados ativos. A tentativa da agravante de instituir um plano exclusivo para inativos, com preços diferenciados, não encontra respaldo na legislação vigente e contraria expressamente a jurisprudência do STJ.

A decisão agravada fundamentou-se amplamente na jurisprudência do STJ e na legislação aplicável, afastando a tese da agravante de que seria possível instituir planos diferenciados para ativos e inativos.

Além disso, a decisão agravada não se baseou apenas no Tema 1034 do STJ, mas também no Tema 989, que estabelece que o ex-empregado só perde o direito à manutenção no plano caso não tenha contribuído diretamente para o custeio do benefício:

“
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação.”(REsp 1.680.318/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/08/2018).

No caso concreto, a agravada comprovou que contribuía diretamente para o custeio do plano, o que afasta a tese da agravante de que a decisão violaria a norma da ANS.

Ademais, os argumentos apresentados no Agravo Interno limitam-se a reproduzir aqueles já analisados na decisão agravada, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto

Belém - PA, data registrada no sistema.

D
esemb
argador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025